Tribunal: TJMT
Processo: 1059899-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059899-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIANA CUSTODIO GOMES - CPF: 029.597.791-42 (RECORRENTE), CLARICE BAGNARA - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1059899-86.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1059899-86.2024.8.11.0001

Embargante:

Município de Novo Horizonte do Norte-MT.

Embargada:
Claudiana Custódio Gomes
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público municipal contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou ao pagamento do terço constitucional sobre quinze dias de férias gozadas pela autora, com incidência de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar eventual omissão no acórdão quanto às teses defensivas apresentadas pelo ente público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A insurgência apresentada constitui inconformismo com o resultado, não cabendo rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

5. Inexistência de procedimento administrativo para apuração de eventual pagamento a maior, afastando a tese de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.022; artigo 1.026, § 2o; artigo 80, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.690.219/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 22.3.2022, DJe 28.3.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.325.772/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 27.9.2018, DJe 8.10.2018; TJMT, EDcl no RI 1021326-41.2021.8.11.0001, rel. juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 11.5.2022, publ. 12.5.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1059899-86.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1059899-86.2024.8.11.0001

Embargante:

Município de Novo Horizonte do Norte-MT.

Embargada:
Claudiana Custódio Gomes
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Município de Novo Horizonte do Norte-MT
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
257526693
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido paga,[ e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação válida, sendo que, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios (EC 113/2021).

Acórdão
(Id. 269753778): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo município embargante
.

Embargos de Declaração
(Id. 269729252): a embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão, uma vez que o julgado não teria enfrentado as teses defensivas.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1059899-86.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1059899-86.2024.8.11.0001

Embargante:

Município de Novo Horizonte do Norte-MT.

Embargada:
Claudiana Custódio Gomes
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Quanto à alegada compensação de verbas pagas, supostamente, a maior à autora, registre-se que, além de inexistir procedimento administrativo para apuração da quantia paga à demandante, ora embargada, a título de férias e terço constitucional, o montante não se trata de parcela discutida nesta ação, não havendo que se falar em compensação.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 31/03/2025